Tribunal: STF
Processo: ARE 1393090
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo o objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim fundamentado: 



    A saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente (art. 196, CF), e dever do Estado, que deve promover políticas sociais e econômicas que visem o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, bem como à redução do risco de doença e de outros agravos. De fato, a necessidade do uso do concentrador de oxigênio por cidadão que não tenha condições de arcar com os custos da energia elétrica para alimentação deste aparelho deve ser suprida pelo Estado (lato sensu). No RE de n° 855.178/SE sob regime de repercussão geral, o STF decidiu que os entes federados possuem responsabilidade solidária na gestão de saúde, no fornecimento de medicamentos e na realização de serviços de saúde em geral: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). 



     Enquanto na fixação da tese de repercussão geral, tema 793 do STF, restou entendido que a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável, observando os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde, inclusive com a determinação de ressarcimento a quem indevidamente suportou o ônus financeiro.



    No caso em tela, não há previsão para o custeio, pelo Estado, de energia elétrica empregada para funcionamento de aparelhos essenciais ao exercício do direito fundamental à saúde. 



    Quanto ao direcionamento desta obrigação, anota-se que cabe ao Município o fornecimento apenas da farmácia básica, enquanto o Estado e a União se responsabilizariam pelos demais casos, conforme se verifica dos arts. 16, 17 e 18 da Lei n° 8.080/1990, in verbis:



    Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete: (...) X - formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da política nacional e produção de insumos e equipamentos para a saúde, em articulação com os demais órgãos governamentais; (...) XIII - prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o aperfeiçoamento da sua atuação institucional; (...) XVII - acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as competências estaduais e municipais; (...) Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete: (...) III - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde; (…) VIII - em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde (…) Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete: I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde; (…) V - dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde; (…)



    Assim, considerando a responsabilidade como suplementar, cabe ao Estado de Minas Gerais arcar com o custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento do concentrador de oxigênio quando demonstrada hipossuficiência do paciente, ora Autor.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 196 da CF. Sustenta a ausência do dever do Estado de custear as despesas com o tratamento do recorrido.



    O recurso extraordinário não deve ser provido. No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos: o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.



    Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, o STF complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: os “entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou a possibilidade de obrigar o Poder Público a custear o tratamento médico do recorrido (despesas de energia elétrica residencial para manutenção de concentrador de oxigênio), ao fundamento de haver relatório médico a descrever a imprescindibilidade dos cuidados, de envolver paciente hipossuficiente. No momento do direcionamento da obrigação, ao analisar a lei infraconstitucional pertinente ( Lei n. 8.080/1990), entendeu que cabe ao ora recorrente arcar com o custeio da energia. 



    Para dissentir desse entendimento e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos e as normas infraconstitucionais pertinentes, providências inviáveis de serem realizadas neste momento processual (Súmula 279/STF). Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DO COMPLEMENTO ALIMENTAR “NEOCATE ADVANCE”. TRATAMENTO GASTROINTESTINAL. NÃO FORNECIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.290.183-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma)



    EMENTEA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 



    O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). 



    O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 831.385-AgR, da minha relatoria, Primeira Turma) 



    Nesse mesmo sentido, cito as decisões monocráticas proferidas no ARE 1332394, de minha relatoria; ARE 1.332.869, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.215.365, Rel. Min. Edson Fachin; e ARE 832.566, Rel. Min. Teori Zavascki.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator